Tribunal: TJDFT
Processo: 0750426-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750426-03.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DINASA DISTRIBUIDORA NACIONAL S/A, MARIA JOSE DE FREITAS SILVA, RAQUEL DE FREITAS PAULINO SILVA, OTAVIO DE FREITAS SILVA AGRAVADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por MARIA JOSÉ DE FREITAS SILVA, RAQUEL DE FREITAS PAULINO SILVA, OTÁVIO DE FREITAS SILVA e DINASA DISTRIBUIDORA NACIONAL S/A contra a decisão ID origem 176446804, proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF nos autos da Ação de Falência n. 0017324-60.1998.8.07.0015, movida por PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A, ora agravada. Na ocasião, o Juízo rejeitou a impugnação quanto aos créditos fazendários distritais incluídos no quadro-geral de credores – QGC, nos seguintes termos: [...] Decido. Trata-se de impugnação do crédito do Distrito Federal. Razão não assiste à falida. A falência é processo de execução concursal, no qual todo o ativo do devedor será arrecadado e todo o passivo será pago. O crédito fiscal, contudo, pode ser buscado tanto pela via da habilitação do crédito na falência, quanto pela da execução fiscal. Isto porque, a cobrança judicial da dívida da Fazenda Pública não se sujeita à habilitação em falência (artigo 187 do CTN), mas se submete à classificação dos créditos (artigo 186 do CTN). [...] O crédito foi consolidado e individualizado no ID. 167717253 e seguintes, o qual, inclusive, se encontra atualizado até a data da falência. Em relação à habilitação, o art. 9o da mesma LFRE estabelece, quanto às habilitações administrativas de crédito, que: [...] Muito embora o dispositivo legal se dirija às habilitações administrativas, vê-se que se trata dos mesmos requisitos mínimos que devem ser observados também no incidente de classificação de crédito. No caso em tela, observa-se que a parte credora se qualificou devidamente (inc. I), o valor do crédito atualizado até a data da falência – principal e multas (inc. II) e o documento comprobatório do crédito consiste na Certidão de Dívida Ativa (inc. III), não sendo o caso dos demais incisos legais. Destaca-se que a apresentação da Certidão Positiva de Débitos e o do Relatório do SITAF, além das próprias certidões de dívida ativa, gozam de fé pública e contêm todas as informações necessárias para a correta inscrição e classificação desses créditos. Ademais, nos termos do art. 7-A, §4o, II, da LF, a decisão sobre a existência, a exigibilidade e o valor do crédito, observado o disposto no inciso II do caput do art. 9o desta Lei e as demais regras do processo de falência, bem como sobre o eventual prosseguimento da cobrança contra os corresponsáveis, competirá ao juízo da execução fiscal, de forma que não compete a este juízo decidir sobre essas questões, devendo a parte interessada provocar diretamente o juízo da execução fiscal. Na verdade, na hipótese dos autos, não foi apresentado qualquer documento do juízo da execução fiscal dando quitação dos débitos consolidados pelo Distrito Federal. Destaca-se ainda que a sentença proferida na execução fiscal de n. 0010195-46.1998.8.07.0001 não tem relevância para o presente feito, porque o crédito nela cobrado (CDA n. 0098401807) não foi objeto de habilitação pelo Distrito Federal. Ademais, a apresentação de exceção de pré-executividade pura e simplesmente não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito. Ante o exposto, considerando a presunção de certeza, exigibilidade e liquidez dos créditos constantes das CDA’s, rejeito a impugnação da falida quanto aos créditos fazendários distritais. Intimo a administração judicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar o QGC retificado quanto ao crédito do Distrito Federal, considerando a consolidação dos créditos realizados no ID. 167717253 e seguintes; e para dar andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, inclusive, reiterando eventuais pedidos pendentes. Após, vista à Fazenda Pública do Distrito Federal e ao Ministério Público, tornando os autos conclusos. Por fim, à Secretaria para certificar o saldo bancário nominal da massa falida e o efeito que o AGI n. 0701247-66.2023.8.07.9000 foi recebido. (Grifou-se). Nas razões recursais, os agravantes contam que a falência da Empresa foi decretada em 1o/10/1998 (decisão ID origem 42758540) e que o Juízo de 1o Grau, com base no art. 147 da Lei n. 11.101/2005, homologou o QGC no qual constam os créditos do Governo do Distrito Federal – GDF não habilitados. Informam que a decisão ID origem 160247892, na qual o Juízo de 1o Grau “[...] permitiu ao GDF receber os seus créditos sem habilitação de crédito [...]”, foi por eles impugnada no Agravo de Instrumento n. 0701247-66.2023.8.07.9000, pendente de julgamento. Registram que [...] a Agravante impugnou os valores dos créditos informados pelo GDF, demonstrado que a maior parte das CDA’s relacionadas tiveram as respectivas execuções fiscais extintas/arquivadas em definitivo, outras tiveram seus débitos pagos pela EMBRAENGE, e em outras, houve reconhecimento da prescrição intercorrente (Doc. 08 – Impugnação aos Valores dos Créditos - ID 164113324). Intimada, a Fazenda Pública do Distrito Federal requereu o indeferimento da impugnação, afirmando que o seu crédito concursal tributário é de R$ 6.941.552,18 e que o crédito extraconcursal é de R$ 32.430,79 (Doc. 09 – Manifestação FPDF Valores QCG - ID 167717253), bem como apresentou as Certidões de Dívida Ativa (Doc. 10 – CDA’s – IDs 167717254 e 167717257) e novo Relatório, considerando a data da quebra (Doc. 11 - Relatório de Cálculos ID 167717255). Diante da apresentação de novos documentos, a Agravante RATIFICOU a impugnação anterior de ID 164113324, requerendo que fosse determinado ao GDF que, além da juntada das CDAs, apresentasse também a certidão narrativa da execução na qual é cobrada a CDA, a fim de provar que os créditos ainda estão em cobrança ativa (Doc. 12 – Ratificação Impugnação - ID 168399581). Sobreveio a decisão agravada que rejeitou a impugnação da Agravante [...] Sustentam que nenhum dos créditos apresentados pelo GDF poderia ter sido inscrito no QGC. Quanto às Certidões de Dívida Ativa – CDAs n. 0099593130 e 0100158870 (autos n. 0003842-19.2000.8.07.0001); 0122385110, 0124329225 e 0112018971 (autos n. 0018657-40.2008.8.07.0001); 0006574742 (autos n. 0008634-84.1998.8.07.0001); 06075096, 06076505 e 06077749 (autos n. 0003433-24.1992.8.07.0001); e 06495257 (autos n. 0000738-24.1997.8.07.0001), noticiam que apresentaram exceções de pré-executividade nas Execuções Fiscais em tramitação, todas pendentes de julgamento, o que descaracteriza a condição de definitividade dos créditos, necessária para a inclusão no QGC, nos termos dos arts. 80 a 101 do Decreto-lei n. 7.661/1945. No tocante às CDAs n. 50006074790, 50006075088, 50006267181, 50006267190, 50006321500, 50006322840, 50006391710, 50006393047, 60096771305, 50098401815, 60097213357, 50100499368, 50100573134 (créditos tributários concursais) e 50101106432, 50102348103 e 50102517533 (créditos tributários extraconcursais), alegam que a cobrança está prescrita, [...] tendo em vista que somente a citação da devedora é causa interruptiva da prescrição e a inocorrência do ajuizamento da execução fiscal no caso sob análise nos 05 (cinco) anos seguintes a constituição definitiva dos créditos tributários [...] Defendem que a decretação da falência não suspende nem interrompe a prescrição do crédito tributário, exceto se o exequente obtiver a penhora no rosto dos autos do processo falimentar ou a habilitação do crédito, consoante jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ. Asseveram, ainda, que os arts. 47 e 134 do Decreto-lei n. 7.661/1945, que dispõem sobre a suspensão da prescrição, não se aplicam ao caso, pois tratam das “[...] obrigações contratuais do falido sujeitas ao processo e falência, não alcançando as obrigações tributárias que não ficaram paralisadas com a falência e cuja contagem do prazo prescricional é definida pelo art. 174 do CTN [...]”. Apontam que o perigo da demora está caracterizado diante do risco de não reaver o valor depositado em juízo (ID origem 178159981), caso o levantamento seja liberado. Assim, os agravantes requerem, em suma, a atribuição de efeito suspensivo, a fim de impedir o levantamento da quantia depositada em juízo até o julgamento do mérito deste recurso; e, no mérito, o seu provimento, para reformar a decisão recorrida de forma a impedir a inclusão dos créditos tributários no QGC ou, subsidiariamente, a reforma para que seja determinado à Fazenda Pública do Distrito Federal que apresente “[...] as certidões narrativas das execuções nas quais são cobradas as CDA’s, cujo crédito foi incluído no QGC, a fim de provar que os créditos ainda estão em cobrança ativa.”. Preparo recolhido. No despacho ID 54270297, determinei o envio do feito à Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos da 2a Instância – CODIS para que esclarecesse a razão da distribuição do Agravo de Instrumento n. 0701247-66.2023.8.07.9000 para a 4a Turma Cível. A CODIS, então, registra que: [...] o AI 070124766.2023.8.07.9000 foi redistribuído pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais diretamente a uma das Turmas Cíveis deste egrégio Tribunal, sem que passasse pela CODIS para a devida autuação, em razão da inexistência de fluxo a esta Coordenadoria. Por fim, certifico que o AI 0701247-66.2023.8.07.0000 distribuído à 4TCV estaria prevento à 2 Turma Cível, em razão da distribuição anterior do AGI 2011002006780-0. (certidão ID 54468621). Já no despacho ID 54629555, determinei a intimação dos agravantes Maria José de Freitas Silva, Raquel de Freitas Paulino Silva e Otávio de Freitas Silva para que esclarecessem a sua legitimidade e o seu interesse recursal, bem como se as razões e o pedido referentes ao presente recurso diferem daqueles constantes do Agravo de Instrumento supracitado, além de determinar o cadastramento da Administradora Judicial (Thelma Cristina Silva Cavalcante – CPF 255.211.281-15) e da Procuradoria-Geral do Distrito Federal – PGDF como interessados. Em resposta, consignam que: a) A Massa Falida de Dinasa Distribuidora Nacional S/A detém legitimidade e interesse processual, apesar de tal ponto não ter sido objeto de questionamento no despacho supracitado, assim como os demais agravantes, na condição de terceiros prejudicados, pois são representantes da Massa Falida e coobrigados nas Execuções Fiscais movidas pelo GDF; b) O Agravo de Instrumento n. 0701247-66.2023.8.07.9000 foi interposto em face da decisão ID origem 160247892 e “[...] tem como fundamento a violação do sistema processual de habilitação e apuração de crédito estabelecido pela Lei de Falências (DL 7.661/45), matéria iminentemente processual.”; c) O presente recurso busca a reforma da decisão ID origem 176446804, sob o fundamento de que a inclusão dos créditos no QGC foi realizada sem a apuração da exigibilidade das CDAs, ou seja, “[...] ataca o conteúdo material (prescrição) dos créditos tributários admitidos na instância singular.”; d) O Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa é prevento para o julgamento deste Agravo de Instrumento, diante da distribuição anterior de recurso relativo ao mesmo processo de origem. Ao final, os agravantes requerem, em suma, a imediata redistribuição deste recurso ao Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa (petição ID 55308644). No despacho ID 55547827, determinei a intimação dos agravantes para que regularizassem a representação processual da Massa Falida de Dinasa Distribuidora Nacional S/A no prazo de 5 (quinze) dias, nos termos do art. 75, V, do Código de Processo Civil – CPC, mediante juntada da procuração assinada pelo administrador judicial, com a devida comprovação de que se trata do representante atual, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2o, inciso II, do mesmo Diploma Legal. Dinasa Distribuidora Nacional S/A opôs Embargos de Declaração em face do pronunciamento supracitado (ID 55993931), os quais foram acolhidos em parte por este Relator na decisão ID 58303580, para reconhecer as omissões apontadas e para determinar à embargante que comprovasse a regularidade da sua representação processual no prazo de 5 (cinco) dias. Em resposta, os agravantes juntaram a petição ID 58767883 e os documentos IDs 58767885, 58767886, 58767887, 58767888 e 58767890. No despacho ID 59029701, determinei que o Juízo de 1o Grau fosse oficiado para que informasse quais foram os créditos incluídos definitivamente no QGC e quais CDAs estão vinculadas a quais Execuções Fiscais. O Juízo de 1o Grau assim se pronunciou: Em atenção aos termos do Ofício n. 2.947, datado de 13 de maio de 2024, oriundo dessa Turma Cível, informo a Vossa Excelência que os créditos fazendários inscritos no QGC são aqueles constantes do ID. 167717253, os quais se encontram especificados no ID. 167717255. Informo, ainda, que a impugnação à inscrição dos créditos fazendários foi rejeitada pela decisão de ID. 176446804. A decisão foi agravada (AGI n. 0701247-66.2023.8.07.9000), contudo, o Tribunal de Justiça não deu provimento ao recurso (ID. 193111416). Assim, a matéria, em tese, se encontra preclusa. [...] (ID 59508182). Os agravantes peticionaram reiterando a argumentação contida nas razões deste Agravo de Instrumento, além de terem rebatido a afirmação do Juízo de que a impugnação à inscrição dos créditos fazendários no QGC está prescrita (ID 59627805). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de sobrestamento da decisão recorrida, na qual o Juízo de 1o Grau rejeitou a impugnação à inscrição dos créditos tributários e extraconcursais do Distrito Federal no QGC com base nos seguintes fundamentos: (i) preenchimento dos requisitos previstos no art. 9o da Lei n. 11.101/2005; (ii) competência do juízo da execução fiscal para decidir sobre a existência, a exigibilidade e o valor do crédito, nos termos do art. 7o-A, § 4o, inciso II, da citada norma; (iii) inocorrência de juntada de documento oriundo do juízo da execução fiscal comprovando a quitação dos débitos; (iv) a simples apresentação de exceção de pré-executividade não é capaz de suspender a exigibilidade do crédito; (v) presunção de certeza, exigibilidade e liquidez dos créditos constantes das CDAs. Os agravantes, por outro lado, sustentam que uma parte das CDAs não goza de definitividade, pois os créditos são objeto de impugnação via exceção de pré-executividade nas respectivas Execuções Fiscais, e a outra está com a cobrança prescrita, vez que referente a créditos constituídos definitivamente entre 1991 e 1999 que não foram objeto de cobrança pela Fazenda Pública do Distrito Federal. Registro, ainda, que, na decisão ID origem 160247892, o Juízo de 1o Grau consignou a desnecessidade de instauração de incidente de crédito público para resolver a controvérsia acerca dos valores devidos, como sugerido pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios – MPDFT, e determinou a intimação do Distrito Federal para consolidar os seus créditos. O referido pronunciamento foi impugnado por Dinasa Distribuidora Nacional S/A no Agravo de Instrumento n. n. 0701247-66.2023.8.07.9000, tendo a eg. 4a Turma Cível desta Corte de Justiça negado provimento ao recurso no julgamento realizado no dia 10/4/2024. Confira-se a ementa do julgado: TRIBUTÁRIO. FALIMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO NA FALÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO E INCLUSÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. INSURGÊNCIA DA MASSA FALIDA. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO EM AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. 1. O Juízo da falência é indivisível e competente para todas as ações e reclamações sobre bens, interesses e negócios da massa falida, ressalvada a cobrança judicial do crédito tributário que não se sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, inventário ou arrolamento (art. 187 do Código Tributário Nacional). 2. Admite-se o pedido de habilitação de créditos tributários nos autos principais da falência, sem necessidade de procedimento específico de credenciamento, pois regularmente comprovada a condição de credora da requerida em relação aos mesmos, devendo tão somente serem informados para a sua inclusão no quadro geral, a fim de assegurar o privilégio legal, sem prejuízo de apuração do valor devido quando do pagamento. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1841571, 07012476620238079000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no PJe: 12/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)[1] Constata-se, assim, que, aparentemente, a matéria analisada no citado recurso (necessidade de instauração de procedimento de habilitação para apuração dos créditos fazendários distritais) difere daquela abrangida neste (definitividade e exigibilidade desses créditos). Pois bem. Em uma consulta superficial aos autos de origem, verifiquei que a falência de Dinasa Distribuidora Nacional S/A foi decretada em decisão prolatada em 1o/10/1998 (decisão ID origem 42758540); o primeiro pedido de habilitação de créditos apresentado pelo GDF data de outubro de 1998 (ID origem 42758648) – o qual foi sucedido por outros vários; o QGC ID origem ID 42797710 foi homologado na decisão ID origem 66733853, datada de 1o/7/2020; na decisão ID origem 193105438, datada de 15/4/2024, o Juízo determinou a publicação do QGC suplementar ID origem 186111018, no qual constam os seguintes valores: - R$ 6.941.552,18 (seis milhões, novecentos e quarenta e um mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e dezoito centavos) a título de crédito com privilégio especial; - R$ 32.430,79 (trinta e dois mil, quatrocentos e trinta reais e setenta e nove centavos) a título de crédito extraconcursal. Constatei, ainda, que a controvérsia posta em debate demanda estudo aprofundado do caso, notadamente dos diversos documentos que instruem o feito e dos autos das Execuções Fiscais referentes a algumas CDAs incluídas no QGC (nos autos n. 0003842-19.2000.8.07.0001, o Distrito Federal pleiteou a suspensão do feito em virtude do parcelamento do débito; nos autos n. 0008634-84.1998.8.07.0001, foi determinada a suspensão do feito em razão do parcelamento). A manifestação da agravada e dos interessados (MPDFT, administradora judicial e Distrito Federal) também se mostra primordial para o aclaramento dos pontos debatidos, especialmente sobre a eventual prescrição dos créditos incluídos no QGC. Nesse sentido, considerando que o Juízo de 1o Grau determinou o pagamento do crédito ao Distrito Federal, necessário sobrestar a decisão recorrida. Posto isso, pelas razões delineadas, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo para impedir o levantamento da quantia depositada em juízo até o julgamento do mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, da mesma norma. Intimem-se a agravada, a administradora judicial e a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Após, à Procuradoria da Justiça, nos termos do art. 1.019, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília,10 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Foram opostos Embargos de Declaração em face do acórdão, os quais aguardam julgamento.